Tribunal: TJDFT
Processo: 0709361-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INÍCIO OU CONTINUAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA PENA. MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO.
I – É marco interruptivo da prescrição da pretensão executória o início ou continuação do cumprimento da pena, nos termos do art. 117, V, do CP, c/c o artigo 149, § 2o, da Lei no 7.210/1984.
II – Recurso desprovido.